Tribunal: TCU
Processo: 013.702/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apuração de eventual prejuízo sofrido por fundos de pensão em decorrência dos investimentos realizados no FIP CAIXA MODAL ÓLEO E GÁS INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES.

Inteiro teor:
Acórdão 730/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Ministério Público Federal em face de possíveis irregularidades relativas à Fundação dos Economiários Federais (Funcef), à Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), ao BNDES Participações S.A. (BNDESPar) e à Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social (Fachesf), concernentes a investimentos realizados por essas entidades no FIP Caixa Modal Óleo e Gás Investimentos em Participações (FIP Óleo e Gás); Considerando que a matéria foi apreciada pelo Colegiado em deliberação consubstanciada no Acórdão 2237/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, por meio do qual o Tribunal conheceu da representação e expediu determinações para que as aludidas entidades instaurassem, processassem e enviassem ao TCU, individualmente, tomadas de contas especiais (TCEs) com vistas a apurar as irregularidades apontadas no processo; Considerando o quarto pedido de prorrogação de prazo (30 dias) para cumprimento da deliberação, apresentado pelo BNDESPar à peça 172, sob a justificativa de que, "para o encerramento dos trabalhos e entrega dos relatórios finais das TCEs, diante da abrangência dos fatos em apuração, ainda são necessárias análises complementares que permitam a integral identificação dos elementos necessários à caracterização da responsabilidade, com a devida correlação das condutas realizadas nas fases do valuation e acompanhamento dos investimentos aos supostos danos"; e Considerando as razões apontadas pela entidade requerente, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "e", do Regimento Interno do TCU, em conceder prazo adicional de 30 dias ao BNDES Participações S.A. para cumprimento do Acórdão 2237/2022-TCU-Plenário , a contar do término do prazo anteriormente prorrogado. 1. Processo TC- Processo 013.702/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 006.165/2019-2 (REPRESENTAÇÃO); Processo 036.861/2020-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Entidades: BNDES Participações S.A.; Fundação dos Economiários Federais Funcef; Fundação Petrobras de Seguridade Social Petros; Postalis Instituto de Previdência Complementar; Superintendência Nacional de Previdência Complementar. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.8. Representação legal: Karoline Alves Crepaldi (99320/OAB-PR), Paulo Roberto Galli Chuery (20.449/OAB-DF) e outros, representando Fundação dos Economiários Federais Funcef; Maritisa Mara Gambirasi Carcinoni, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Fabiana Pereira de Belli (18.909/OAB-PE), representando Fundação Chesf de Assistencia e Seguridade Social Fachesf; Victor Mello Igrejas (189542/OAB-RJ), representando Pedro Americo Herbst; Maritisa Mara Gambirasi Carcinoni, Andre Correia Raposo Felipe, Juliana Silva Bernardo e outros, representando BNDES Participações S.A.; Daniel Vieira Nunes da Silva (165799/OAB-RJ), Leonardo Jose da Rocha Rezende (157666/OAB-RJ) e outros, representando Fundação Petrobras de Seguridade Social Petros; Maritisa Mara Gambirasi Carcinoni, representando Agência Especial de Financiamento Industrial. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.